Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711759-88.2023.8.07.0018 RECORRENTE: EMILIO KERBER FILHO, QUENIA PERIN KERBER, L. P. K., N. P. K. REPRESENTANTE LEGAL: EMILIO KERBER FILHO, QUENIA PERIN KERBER RECORRIDO: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os recorridos para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestaram quanto às petições de IDs 70240885 e 70899680, esclarecendo se reconhecem a procedência do pedido formulado na ação, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, hipótese em que o feito retornará à origem para homologação. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007